Tribunal: TCU
Processo: 009.801/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7249/2020-TCU-Segunda Câmara Cuida-se de pedido de suspensão de prazo para pagamento de parcelas de dívida, formulado pelo Instituto Cidade de Cataguases (peça 176), por meio de seu representante legal, em razão da paralisação total de suas atividades por força do Decreto Estadual de Minas Gerais 47.891, de 20 de fevereiro de 2020, e pelo fato de a cidade em que estão sediados se encontrar em estado de Calamidade Pública, em virtude da pandemia do Covid-19, de modo que não haveria fluxo financeiro nem mesmo para se arcar com as despesas cotidianas. Considerando que os prazos processuais no âmbito desta Corte voltaram a correr em 21/5/2020, com a não prorrogação da suspensão efetivada pela Portaria-TCU 71/20; considerando a excepcionalidade da situação e o deferimento de pedido semelhante por meio do Acórdão 6.982/2020 - 1a Câmara, de relatoria do ministro Bruno Dantas; considerando que a suspensão dos pagamentos não afastará os correspondentes acréscimos legais incorridos no período; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em suspender, excepcionalmente, por 90 (noventa) dias ou até o encerramento da situação de calamidade, o que ocorrer primeiro, o prazo de pagamento parcelado da dívida objeto dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.801/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Gleiber Cesar de Oliveira (CPF XXX.386.478-XX), Instituto Cidade de Cataguases (CNPJ 06.081.355/0001-39) e Marcelo Inacio Peixoto (CPF XXX.269.857-XX). 1.3. Unidade: Instituto Cidade de Cataguases. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.7. Representação legal: João Lucas Cavalcanti Lembi (OAB/MG 146.183) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.